Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-83.2023.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008542-83.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVANIR SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.967.588-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEVANIR SALVADOR DA SILVA em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no

1008542-83.2023.8.11.0007,
“para autorizar a compensação de valores que serão pagos e recebidos pelas partes, relativos à quantia do mútuo creditado na conta bancária do autor, atualizada monetariamente, a ser calculado na liquidação de sentença.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Não tendo sido comprovada que a legalidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como foram concretizados em conformidade com as regras dispostas no CDC, a declaração de sua nulidade é medida impositiva, devendo, pois, a instituição financeira proceder à restituição de todos os valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos.

O valor creditado na conta bancária do consumidor em razão de empréstimo declarado inexigível deve ser devolvido e/ou compensado, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução.”
(Id. 255963675).

Em suas razões, de Id. 260123171, o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado quanto à alegação de preclusão suscitada em contrarrazões.

Refere

que é
“necessário o conhecimento e provimento do presente recurso, em razão da omissão apontada, pois o banco não opôs embargos declaratórios para integrar a sentença citra petita, estando a matéria da compensação preclusa, devendo, portanto, ser integrado o acórdão recorrido. para que seja negado provimento ao recurso de apelação.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 263392762 , pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Sabe-se que o recurso de Apelação devolve ao Tribunal de Justiça a matéria de fato e de direito, nos limites da impugnação, além das matérias de ordem pública, que podem ser apreciadas de ofício. Isso significa dizer que, se o assunto foi abordado na contestação e nas razões recursais, descabe falar em preclusão por não ter o Julgador
a quo
enfrentado o tema na sentença.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Por fim, restando incontroverso nos autos que foi creditado na conta do autor o valor do empréstimo declarado nulo, a compensação de valores é medida que se impõe, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa deste.

Desse modo, entendo que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente, contudo, sem a cobrança de juros, tudo a ser calculado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DO APELANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COM OS VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O fato de o magistrado ter declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado não ilide a obrigação de o Apelante/autor devolver o valor creditado na sua conta bancária em razão desse empréstimo sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). II - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - APL: 08014668220168120015 MS 0801466-82.2016.8.12.0015, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025